Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017865-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA - CPF: 033.988.831-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E A PURGAÇÃO DA MORA – NÃO HÁ PROVAS DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Apesar da agravante pontuar que
“inexistiu a intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais”,
conforme exposto na decisão liminar, em análise dos autos originários, nota-se que não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação.

2)

Cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Leilão n. 1014624-11.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pela ora Agravante.

Inconformada, a agravante defende a nulidade dos leilões extrajudiciais do imóvel localizado na Rua Francelino Teixeira de Arruda, Setor Residencial Granville II, Rondonópolis/MT, com base na suposta ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para participação nos referidos leilões, conforme exigido pela Lei n. 9.514/97.

A Agravante alega, primeiramente, que inexistiu a intimação pessoal para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais, sendo a intimação pessoal um requisito essencial previsto na Lei n. 9.514/97. Afirma que a ausência dessa formalidade torna o ato expropriatório nulo, devendo o procedimento ser anulado desde o início, com efeitos
ex tunc
.

Destaca ainda que o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por entender que não houve comprovação da ausência de intimação pessoal, baseando-se na prova negativa. E ressalta que é impossível à agravante provar que não foi intimada, tratando-se de uma prova negativa, e que essa impossibilidade deveria evidenciar a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipatória.

Argumenta que a arrematação do imóvel causará prejuízos elevados, uma vez que o direito de purgar a mora prevalece até a assinatura do auto de arrematação. Aponta ainda que, mesmo com o encerramento do leilão sem licitantes, o imóvel poderia ser adjudicado pela instituição bancária agravada, estando disponível para lances via venda direta.

Sustenta, por fim, que há probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, evidenciados pela inobservância das formas prescritas na Lei n. 9.514/97, e defende que a Agravante possui a prerrogativa de purgar o débito ou exercer o direito de preferência, conforme artigo 27, § 3o, da referida lei.

Requer que seja concedido tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão e de qualquer outra tentativa de alienação do imóvel e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 224235172).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 226558190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Conforme relatado, o recurso visa à reforma da interlocutória admoestada
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação Anulatória de Leilão n. 1014624-11.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pela ora Agravante.

Em suas razões de recurso, a agravante pleiteia pela nulidade do ato expropriatório, sob o argumento de que
inexistiu a intimação pessoal para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais, sendo a intimação pessoal um requisito essencial previsto na Lei n. 9.514/97.

Ao apreciar as alegações da agravada, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o magistrado singular indeferiu a liminar (ID. 159529499 – autos originários), nos seguintes termos:

“(...)
In casu
, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, haja vista
que não restou comprovada a probabilidade do direito da parte autora, neste momento processual, porquanto a angularização processual sequer se efetivou; e mais, inexistem nos autos indícios suficientes de que a parte requerida não tenha cumprido as disposições da Lei no 9.514/97.

(...) Destarte, não vislumbro a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela requerida. O documento constante do id. 159219109 comprova a constituição em mora da requerente.

Entendo, portanto, que se deve aguardar o regular processamento da ação, a fim de que sejam esclarecidos os fatos narrados nos autos.

(...) Por todo o exposto, não há que se falar em risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, conforme narrado,
não consta dos autos nenhuma prova de que a demandante não tenha sido intimada das praças, bem como o segundo leilão encontra-se designado em data prevista na legislação de regência.

Logo, vejo como ato imponderado deferir a tutela requerida, neste momento processual, antes da formação do contraditório, afigurando-se prudente, portanto, que se
aguarde o regular processamento da ação, com a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos para melhor elucidação dos fatos narrados na inicial.

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada.” (g. n.)

Da leitura da interlocutória reprochada, conclui-se, portanto, que a liminar foi indeferida por não haver provas da ausência de intimação da agravante para purgar a mora e da ocorrência dos leilões extrajudiciais.

Sobre o acerto ou não da sobredita decisão, verifico que o presente recurso
não comporta provimento.

Explico.

Apesar da agravante pontuar que
“inexistiu a intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais”,
conforme exposto na decisão liminar (ID. 224235172), em análise dos autos originários, nota-se que não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação.

Ao contrário, os documentos juntados aos presentes autos em sede de contestação (ID. 226558190) indicam que a parte agravada realizou todas as providências cabíveis para intimar a agravante, conforme certidão (ID. 226559656), publicação dos editais (ID. 226559663), envio de telegramas, mensagem via
whatsapp
e e-mail (ID. 226559665).

Como bem destacado pelo d. juízo
a quo,
cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial.

Se não bastasse, a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória e, portanto, incabível a concessão neste presente momento, cujo convencimento firmado neste estágio precoce poderá ser revisto a qualquer momento pelo magistrado, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Outrossim, não há demonstração a contento do perigo do dano em caso de indeferimento da medida pleiteada, mormente pela ausência de prova acerca das alegações feitas pela agravante.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024